Tribunal: TJMT
Processo: 1031594-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031594-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (AGRAVADO), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PROVA DA EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS PRESCRITOS. PENHORA REGULAR. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRESUMIDAMENTE LEGÍTIMA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em execução fiscal promovida pelo Município de Pontal do Araguaia contra a Imobiliária Pontaleste Ltda., visando à cobrança de IPTU dos exercícios de 2006 a 2008. O juízo de origem reconheceu a prescrição dos créditos de 2006 e 2007, mantendo a execução do débito remanescente. A penhora e a avaliação do imóvel foram realizadas e houve posterior adjudicação requerida pelo exequente.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se a ausência de nova CDA, após o reconhecimento parcial da prescrição, compromete a liquidez do título executivo;

(II) saber se a penhora realizada sem intimação prévia da executada é nula;

(III) saber se a avaliação judicial do bem penhorado deve ser desconstituída por alegação de subavaliação; e (IV) saber se a alegada alienação do bem a terceiros de boa-fé impede a adjudicação.

III. Razões de decidir

4.

A exclusão dos valores prescritos, comprovada por extratos do sistema oficial do Município, mantém a higidez da CDA e não compromete a certeza e a liquidez do crédito, conforme jurisprudência consolidada.

5. A certidão de intimação comprova que a executada foi cientificada da penhora antes da constrição, afastando a alegação de nulidade por ausência de contraditório.

6.
A avaliação do bem foi realizada por oficial de justiça, detentor de fé pública, e não foi infirmada por prova técnica idônea. O laudo apresentado refere-se a imóvel distinto e não apresenta elementos objetivos que justifiquem a sua aceitação.

7.
A alegação de que o bem foi alienado a terceiros de boa-fé não foi acompanhada de qualquer documentação comprobatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exclusão parcial de créditos prescritos, comprovada por extratos oficiais, não exige emissão de nova CDA para prosseguimento da execução. 2. A intimação da penhora realizada antes da constrição afasta nulidade por cerceamento de defesa. 3. A avaliação judicial por oficial de justiça possui presunção de legitimidade e só pode ser afastada por laudo técnico idôneo e específico. 4.Alegação genérica de alienação do imóvel a terceiros de boa-fé, desacompanhada de prova documental, não impede a adjudicação do bem pelo exequente.”

__________________________________

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI 1.0000.22.164783-7/001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 14.10.2022; TJMT, AI 1017013-54.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Ap. Guedes, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Imobiliária Pontaleste Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Execução Fiscal, ajuizada pelo Município de Pontal do Araguaia, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante (id. 314533366).

A Agravante sustenta, em síntese: (I) que houve reconhecimento judicial da prescrição dos créditos de IPTU relativos aos exercícios de 2006 e 2007, com trânsito em julgado em 11/02/2020; (II) que, apesar disso, o Exequente não apresentou nova Certidão de Dívida Ativa, limitando-se a juntar relatórios genéricos, o que compromete a liquidez do título, com violação art. 202 do CTN e art. 2º da Lei n. 6.830/1980; (III) que o imóvel penhorado foi adjudicado com base em valor possivelmente indevido, pois os débitos prescritos ainda integravam o montante executado; e (IV) cerceamento de defesa pelo fato

da penhora ter sido realizada sem intimação prévia da executada, comprometendo a validade dos atos expropriatórios.

Parte inferior do formulário

Diante disso, requer o provimento do recurso, para que seja: anulado os atos praticados após 11/02/2020 (data do trânsito em julgado da prescrição parcial), reconhecendo a violação ao contraditório e à ampla defesa; determinado ao Município apresentar a CDA n. 1/2009 devidamente atualizada, sob pena de extinção da execução por ausência de título executivo; e restabelecido dos prazos de defesa da executada a partir da data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição (id. 314533361).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 315426885)

O Agravado contraminutou o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 218860889)

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatório acima, revela este recurso que a irresignação da Agravante se refere à decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela oposta.

Na origem, consta Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Pontal do Araguaia/MT em face da Imobiliária Pontaleste Ltda. e a corresponsável, no ano de 2013, que visa cobrança de créditos tributários referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, exercícios dos anos de 2006, 2007 e 2008, no valor de R$ 184.822,83 (cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 01/2009 (id. 70042781 - autos de origem).

A Executada, Agravante, ofertou Exceção de Pré-Executividade, que foi, em parte acolhida, para reconhecer a prescrição com relação aos créditos inscritos até o exercício de 2007. Tal decisão foi objeto de recurso não conhecido.

O Exequente, ora Agravado, apresentou extratos de sistema oficial que demonstram a exclusão dos valores referentes aos créditos atingidos pela prescrição, razão pela qual requereu a penhora e a avaliação do imóvel, objeto da execução, o que foi deferido (id. 7461214).

Em seguida, a advogada da Executada, ora Agravante, protocolou petição requerendo a execução dos honorários fixados na Exceção de Pré-Executividade, tendo o magistrado determinado a intimação das partes para manifestação (id. 85521881).

Nessa ocasião, a empresa Executada, ora Agravante, pontuou (1) prescrição intercorrente, diante da inércia processual superior a seis anos sem localização de bens penhoráveis; e (2) nulidade processual, em razão da ausência de intimação quanto à migração dos autos para o sistema PJe, o que teria impedido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; nulidade da decisão que deferiu a penhora, em virtude da ausência de prévia intimação da parte interessada.

Por sua vez, a Fazenda Pública, Agravada, se limitou a contestar a possibilidade de execução dos honorários advocatícios.

Na sequência, foi certificado que as partes foram devidamente intimadas acerca da migração para o sistema eletrônico, porém não houve intimação prévia da Executada, Agravante, quanto à penhora, providência que foi imediatamente adotada, com a respectiva comunicação na mesma data – 31/03/2023 (ids. 114135496 e 114135514 – autos de origem).

Posteriormente, todas as matérias suscitadas pelas partes foram analisadas e rejeitadas, notadamente a alegação de nulidade por ausência de intimação da penhora, sob o argumento de que a comunicação ocorreu tempestivamente, ou seja, antes da efetivação do ato constritivo. Além disso, foi determinado ao Exequente a comprovação das medidas previstas na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (id. 170470341 – autos de origem).

O ente municipal exequente, em atendimento, juntou o protesto da Certidão de Dívida Ativa e informou a tentativa de solução administrativa para parcelamento do débito executado (id. 186726569 – autos de origem).

No dia17/10/2024 foi realizada avaliação do bem imóvel penhorado por Oficial de Justiça, com valor fixado em R$ 306.914,40, correspondente à área de 4.680 m2 (id. 173840650 – autos de origem).

A empresa Executada, ora Agravante, apresentou impugnação ao referido laudo, ao argumento de que o montante fixado — R$ 65,58 por metro quadrado — não refletiria o real valor de mercado; o imóvel está situado em região valorizada, dotada de infraestrutura urbana, apesar de descrito como área desprovida; a ausência de croqui, o descumprimento da NBR 14.653 da ABNT e a não adoção do método comparativo de mercado. Destacou, também, que o bem já foi ofertado em outra execução fiscal e impugnou a nomeação do Município como fiel depositário, por possível conflito de interesses (id. 176141433 – autos de origem).

O magistrado afastou a impugnação, ao entender que os fundamentos apresentados – alegação de subavaliação, ausência do método comparativo e inobservância da NBR da ABNT – não foram suficientes para desconstituir o valor atribuído pelo oficial de justiça ao bem constrito, porque o laudo pela Executada, ora Agravante, se refere a imóvel diverso, com localização e metragem distintas, sendo as alegações genéricas e dissociadas do objeto da presente execução. Assentou, ainda, que a avaliação realizada por oficial de justiça goza da presunção de refletir o valor real do bem, autorizando, assim, a expedição do edital de praça pública para o leilão do imóvel (id. 187651426 – autos de origem).

O ente municipal exequente, ora Agravado, manifestou interesse na adjudicação do bem penhorado.

A empresa Executada, ora Agravante, apresentou nova Exceção de Pré-Executividade, agora, sob o fundamento de: (1) nulidade do protesto relativo ao título n. 001/2008, por não possuir vínculo com a CDA n. 01/2009; (2) necessidade de revisão da CDA, com exclusão dos valores atingidos pela prescrição; e (3) que os imóveis objeto da execução e da penhora já haviam sido comercializados a terceiros, que são de boa fé; ( 4) imprescindibilidade de suspensão do leilão referente à matrícula n. 21.512, em razão da ausência de individualização e avaliação dos lotes na área (4.680 m2), o que foi devidamente impugnado pela Fazenda Pública Municipal.

A exceção foi rejeitada - decisão ora impugnada neste recurso –, porque reconheceu a preclusão das matérias suscitadas, a exemplo da alegação de prescrição; confirmou a vinculação do protesto à execução, devido à correção de erro material em cartório, conforme comprovado pelo Agravado; assentou que os valores prescritos já haviam sido excluídos no sistema municipal; não foi apresentado documento comprobatório de que o loteamento já possui terceiros adquirentes de boa-fé. Além disso, indeferiu o pedido de suspensão do leilão, mantendo a adjudicação requerida pelo Município. A propósito, cita-se o teor relevante da decisão agravada:

“[...]Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Pontal do Araguaia em face de Imobiliária Pontaleste LTDA. Foi lavrado auto de penhora e avaliação do imóvel de matrícula n. 21.512, tendo o oficial de justiça valorado o bem na quantia de R$306.914,40. [...]

Sobre a retirada dos créditos prescritos, vale ressaltar que a prescrição parcial foi reconhecida ainda no ano de 2015 e o exequente afirmou, por meio de prints do sistema próprio, já ter excluído os valores que foram considerados prescritos por decisão judicial.

Prosseguindo, em relação ao fato de não ter sido oportunizado prazo para apresentação de embargos à execução, tal alegação não merece prosperar. Ocorre que, no decorrer de todo o processo, o contraditório tem sido devidamente garantido à executada, o que se pode observar, inclusive, da juntada das duas últimas peças defensivas. Em relação ao protesto equivocado, tal erro já foi reconhecido pelo exequente, bem como corrigido (id. 192190817). Ademais, a intempestividade da resposta do exequente a sua impugnação, se configurada, não interferiria no julgamento realizado por este juízo, o qual se pautou em todos os argumentos de nulidade elencados pela executada. Sobre as irregularidades na penhora do imóvel, tais pontos já foram levantados na petição id. 176141433 e afastados pela decisão id. 187651426, tornando-se matéria preclusa.

Outrossim, ainda que tenha afirmado que o loteamento já possui terceiros adquirentes de boa-fé, não apresentou qualquer documento comprobatório do alegado, de modo que a tese não merece acolhimento. A exceção de pré-executividade id. 189477337 basicamente repetiu os mesmos fundamentos da impugnação anterior (nulidade do protesto, suspensão do leilão em razão da comercialização de lotes e prescrição parcial da dívida), os quais foram analisados nos parágrafos acima. De acordo com os argumentos supracitados, não acolho a impugnação id. 189477303 e a exceção de pré-executividade id. 189477337. Tendo em vista que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de préexecutividade, afasto a condenação. Preclusa a presente decisão, lavre-se auto de adjudicação com fundamento no art. 877 do Código de Processo Civil. [...]” (id. 314533366).

Pois bem. Da minudente análise dos autos, observa-se que houve reconhecimento em decisão judicial transitada em julgado em 11/02/2020 de prescrição dos créditos referentes aos exercícios de 2006 e 2007. No entanto,
não há nulidade a ser reconhecida pela ausência de nova CDA, uma vez que o Município, em cumprimento à decisão, comprovou por extratos oficiais a exclusão dos valores prescritos, mantendo a execução apenas quanto ao crédito relativo ao exercício de 2008.

Com já mencionado na decisão anterior, a ausência de CDA apenas com o saldo remanescente executado, por si só, não compromete a regularidade da execução, visto que a exclusão parcial não descaracteriza a liquidez e certeza do crédito tributário.

Quanto à penhora do imóvel, há certidão que atesta a intimação antes da efetivação da constrição, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

O contraditório foi devidamente garantido, inclusive com apresentação de impugnações subsequentes pela parte executada, o que demonstra pleno exercício da ampla defesa.

A alegação de que o bem foi avaliado por valor inferior ao real não encontra amparo probatório. A avaliação judicial foi realizada por oficial de justiça e goza de presunção de legitimidade. A executada não apresentou laudo técnico específico que demonstrasse, de forma concreta, a inadequação do valor atribuído. O documento apresentado refere-se a imóvel diverso, com localização e metragem distintas, o que inviabiliza sua utilização como prova idônea.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE NOVA PERÍCIA. HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO JUDICIAL. DOCUMENTOS PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que homologou avaliações de imóveis rurais realizadas por oficial de justiça em execução, rejeitando pedido de nova perícia formulado pelos executados, que sustentavam insuficiência técnica da metodologia adotada.
II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em saber se estão presentes as hipóteses legais que autorizam nova avaliação do bem penhorado, previstas no art. 873 do CPC.
III. Razões de decidir

3. A avaliação realizada por oficial de justiça goza de presunção de legitimidade e fé pública, sendo admitida nova avaliação apenas quando comprovado erro, dolo ou fundada dúvida, ou ainda alteração superveniente no valor do bem.

4. Os documentos particulares apresentados pelos agravantes, subscritos por corretor, não demonstram cabal fundamentação técnica, limitando-se a estimativas genéricas de mercado, desprovidas de parâmetros objetivos, memória de cálculo ou elementos descritivos que pudessem infirmar a idoneidade do laudo oficial.

5. A ausência de indícios concretos de erro ou insuficiência na avaliação homologada impede a realização de nova perícia, sob pena de comprometer a celeridade e a efetividade da execução.
IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A avaliação realizada por oficial de justiça, dotada de presunção de legitimidade, somente pode ser desconstituída diante de demonstração concreta das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não sendo suficiente a mera divergência entre laudos particulares e oficiais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 8 70 e 873. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.22.164783-7/001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, 12ª CCív., j. 14/10/2022; TJMG, AI 1.0000.22.155372-0/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª CCív., j. 13/09/2022. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.183549-9/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2025, publicação da súmula em 08/10/2025) Destaquei

Em relação à alegação de que os lotes penhorados já teriam sido alienados a terceiros de boa-fé, não há qualquer prova documental que comprove essa circunstância. A simples alegação genérica, desacompanhada de documentação (como escrituras públicas, registros em cartório ou contratos particulares), não é suficiente para afastar os efeitos da penhora. Ademais, a matrícula nº 21.512 permanece em nome da executada, e a adjudicação requerida pelo Município está baseada na presunção de legitimidade do registro imobiliário (art. 1.245 do CC).

Aliado a isso, insta ressaltar que a alienação de bem penhorado pode inclusive configurar fraude à execução. Confira-se:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EMBARGOS DE TERCEIRO — ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL — BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – IRRELEVÂNCIA – ATO TRANSLATIVO DO IMÓVEL QUE SUCEDE À CITAÇÃO DO DEVEDOR INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – FRAUDE À EXECUÇÃO PRESUMIDA.

Não se aplica à execução fiscal a Súmula 375 do STJ, na hipótese de a alienação ter sido efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118, de 9 de junho de 2005, que alterou o art. 185 do CTN, configura-se fraude à execução se o negócio jurídico tiver ocorrido após a citação do devedor.

Recurso não provido.

(N.U 1017013-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)

No que se refere ao erro no protesto, verifica-se que o Município reconheceu a falha e providenciou a correção, vinculando corretamente a CDA n. 01/2009 ao título protestado. O erro material foi sanado, sem gerar qualquer prejuízo processual à executada, não havendo razão para decretação de nulidade dos atos (id. 192190817 – autos de origem).

Por fim, nota-se que a decisão agravada apontou, com acerto, que a nova exceção de pré-executividade repetiu argumentos já anteriormente enfrentados e decididos, configurando preclusão lógica e consumativa, nos termos do art. 507 do CPC. Não houve inovação fática ou documental apta a justificar rediscussão das matérias.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Imobiliária Pontaleste Ltda..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025